Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-85.2022.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000596-85.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZENALDO SOUSA LIMA - CPF: 568.907.101-34 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000596-85.2022.8.11.0010

APELANTE: ZENALDO SOUSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL – REDIMENSIONAMENTO
DE OFÍCIO
DA REPRIMENDA.

Na fixação da pena-base, levando-se em consideração o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se razoável o aumento de 1/6 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a existência de uma circunstância judicial negativa ao réu e a sua condição de reincidente constituem óbice legal ao regime aberto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000596-85.2022.8.11.0010

APELANTE: ZENALDO SOUSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Zenaldo Souza Lima
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, além da suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses, pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1°, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, e a redução da pena acessória imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000596-85.2022.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia está vazada nestes termos:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 20h30min, na estrada de acesso ao distrito de Entre Rios, próximo ao entroncamento da rodovia MT 344, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado ZENALDO SOUSA LIMA, de forma consciente e voluntária, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termos de depoimentos, boletim de ocorrência e resultado do teste de alcoolemia (ID 78539586).

Dinâmica dos fatos:

Consta no vertente caderno investigativo que na data dos fatos o denunciado após consumir bebida alcoólica, conduziu o veículo Gol VW, Placa JYD4508 na via pública, ocasião em que passou pelo bloqueio realizado pela Polícia Militar, ocasião em que foi abordado pela guarnição.

Durante a verificação, constatou-se que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado pelo etilômetro que sinalizou a concentração de 0,73mg/l de sangue (ID 78539586)”.

Finalizada a instrução processual, sobreveio a sentença, a qual julgou procedente a exordial, condenando
Zenaldo Souza Lima
à pena de 1 (um) ano de detenção, mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, porquanto a irresignação defensiva se circunscreve à alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto, e à redução da pena acessória ao patamar mínimo.

Transcrevo o excerto da sentença para melhor análise da matéria,
verbis
:

“[...] Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de maus
antecedentes
, uma vez que registra 03 (três) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e a outra como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do réu, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o
motivo
do delito é o próprio do tipo; as
circunstâncias
são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a
vítima não contribuiu
para o crime.

Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base para o crime em análise em
09 (nove) meses de detenção e multa
.

Concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal). Contudo, verifica-se que o acusado ostenta a condição de multirreincidente em crimes dolosos, uma vez que possui anotação em sua FAC 03 (três) condenações definitivas, sendo duas delas pelo crime de embriaguez ao volante, logo, trata-se de reincidência específica, demonstrando assim uma maior reprovabilidade de sua conduta.

Neste sentido, é o entendimento do STJ: “(...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não estabelecida pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). Não obstante, pode ser fixada fração superior mediante fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram o acréscimo da pena do Agravante, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/3 (um terço), salientando que a reincidência específica do Acusado demonstra maior reprovabilidade da conduta. O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte (...). (AgRg no HC 612.769/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)”. Sendo assim, considerando a reincidência específica do réu, AGRAVO a pena dosada em 03 (três) meses, passando a dosá-la em
01 (um) ano de detenção e multa
.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação financeira do réu, logo, aplicando-se o critério da proporção, DOSO a
multa em 17 (dezessete) dias-multa
, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

Tendo em vista a reincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e 3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO, a teor da súmula n° 269, do STJ.

Ante o não preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 44 do Código Penal (multirreincidência), deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena, em razão de o acusado ser reincidente, nos termos do artigo 77, I e II, do Código Penal.

Concedo o direito de o réu recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os elementos ensejadores da prisão preventiva.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos, por não haver pedido neste sentido.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o acusado ZENALDO SOUSA LIMA não esteve preso nestes autos (art. 387, §2º, do CPP).

Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 306 c/c o art. 293 e 295, todos do CTB, DETERMINO
a suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses
e, caso não seja devidamente habilitado, a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo tempo, devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado ou residente, acerca desta determinação, consignando se tratar de sanção imposta em sentença judicial condenatória. [...]”

Extrai-se da sentença que, na primeira fase de individualização da pena, o juiz exasperou a pena-base em 3 (três) meses ao considerar os [maus] antecedentes como circunstância judicial desfavorável.

Não obstante o juízo singular tenha corretamente valorado essa vetorial, o
quantum
majorado não guarda proporcionalidade com a circunstância judicial negativada, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto), encontrando a pena-base em 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, sopesando as circunstâncias da confissão espontânea e da reincidência, verifico que houve compensação parcial, aplicando-se o aumento da pena intermediária na fração de 1/3 (um terço).

Todavia,
a despeito da existência do Enunciado Criminal nº 41 deste Tribunal [publicado em 12.4.2017], o STJ, alterando seu posicionamento sobre o tema, decidiu que
a reincidência específica pode ser integralmente compensada com a confissão
,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte
admite a compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que esta última seja específica
. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedida a ordem, de ofício, apenas para determinar a compensação da reincidência com a confissão”
(HC 492.258/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019).

Operada
a compensação integral entre elas, mantenho, na segunda fase,
a pena em
7 (sete) meses de detenção
, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição
.

Por oportuno, partindo da premissa de que a pena corpórea foi reajustada, as penas de multa e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação também devem ser reduzidas, ficando estipuladas, respectivamente, em
11 (onze) dias-multa e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte,
a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade
, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1804983 PR 2019/0090115-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – DOIS HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL FIXADA [...] APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO [...]
A penalidade de suspensão do direito de dirigir, cumulativamente imposta
, deve obedecer aos parâmetros do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 59 do Código Penal,
guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
, de modo que deve ser readequada de ofício acaso constatada a desproporção entre elas [...]” (N.U 0001646-88.2006.8.11.0087, Des. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

Por fim, mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

É sabido que as condições pessoais do réu – art. 59, CP – e a reincidência são fatores que repercute no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP
[1]
.

In casu
, reconheceu-se uma circunstância judicial desfavorável [antecedentes] e a condição de reincidente do apelante, sendo-lhe estabelecido o regime inicial mais gravoso [semiaberto].

De acordo com o art. 33, § 2º, “
c
”, do CP, apenas o condenado
não
reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, pode, desde o início, cumpri-la em regime aberto. O apelante não cumpre essa exigência legal.

Tem-se a jurisprudência a chancelar tal entendimento:

“
Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.º, inciso b, e § 3.º, e art. 59, todos do Código Penal
” (STJ. AgRg no AgRg no HC 696628 / MS. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021).

E não destoa da interpretação deste Sodalício:

“
Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto
”
(N.U 0009859-69.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

“[...] Descabe cogitar de alteração do regime semiaberto para o aberto, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos, em se tratando de réu reincidente específico (art. 33, § 2º, alínea c do Estatuto Penal). 4. Recurso desprovido.” (TJ-MT 00058434620178110008 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso defensivo para reduzir a pena de suspensão do direito de dirigir para o prazo de
2 (dois) meses e 10 (dez) dias
; de ofício, ajusto a reprimenda definitiva do réu, fixando-a em
7 (sete) meses de detenção
, diminuindo a pena de multa para
11 (onze) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Código Penal: Art. 33, § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023